Tribunal: STF
Processo: HC 225274
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 752.842/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 30 de novembro de 2020, por volta das 08h30min, na Rodovia BR 162, próximo a entrada da Fazenda Três Marias, zona rural, nesta urbe, o denunciado José Carlos Cardoso transportava substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual, pesada, totalizou 490 kg (quatrocentos e noventa quilos), estando dividida em 490 tabletes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, de modo a reduzir a pena definitiva para 7 anos e 6 meses de reclusão, conforme ementa:



    […] 



    1) Se as circunstâncias do caso retratam o envolvimento do acusado em organização voltada à traficância, consubstancia-se fundamento idôneo ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    2) É cabível reconhecer, ex officio, a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, na hipótese em que a confissão parcial do apelante - perante os policiais que o abordaram, no interrogatório extrajudicial e em juízo - foi utilizada para embasar a sentença condenatória e também para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    3) Embora a pena corporal seja inferior a 8 anos de reclusão, é cabível a imposição de regime prisional inicialmente fechado ao agente se não recomendado o abrandamento de regime, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade da conduta delitiva e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância aos critérios do art. 33, § 3º, e art. 59 do Código Penal, bem como ao art. 42 da Lei de Drogas. 



    4) Inaplicáveis a substituição das penas corporais por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 44 e 77 do CP. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. In casu, a Corte de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado apontando circunstâncias idôneas que evidenciam a dedicação à atividade criminosa, tais como o fato de o carro que transportou a droga ser da mesma cidade do paciente, a utilização de carro batedor para assegurar o transporte da droga. Em outras palavras, para além da natureza e da quantidade de drogas (490 kg de maconha), cuidaram as instâncias ordinárias de evidenciar o envolvimento do paciente com o crime organizado. Infirmar tais conclusões é inviável na via estreita do writ, por demandar reexame de matéria fático-probatória. 



    3. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    4. Dessa forma, estabelecida a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão, tendo o paciente circunstância judicial desfavorável, o regime fechado é o cabível para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal. 



    5. Não é cabível a substituição por penas restritivas de direito, quer seja pelo quantum de pena imposto ao agravante, quer seja pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a presença dos pressupostos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    […] 



    In casu, a Corte de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado apontando circunstâncias idôneas que evidenciam a dedicação à atividade criminosa, tais como o fato de o carro que transportou a droga ser da mesma cidade do paciente, a utilização de carro batedor para assegurar o transporte da droga. Em outras palavras, para além da natureza e da quantidade de drogas (490 kg de maconha), cuidaram as instâncias ordinárias de evidenciar o envolvimento do paciente com o crime organizado. 



     Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente (490 kg de maconha). Se não bastasse, destacou o Tribunal estadual que a conduta delitiva se desdobrou com o envolvimento de diversos integrantes, incluindo agente que encomendou a droga, forneceu veículo, prepararam-no com a droga, além de pessoa que a receberiam no destino.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente